Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004607-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA SOUZA - CPF: 009.165.661-37 (AGRAVADO), ALTEVIR DAUFEMBACH - CPF: 522.760.071-68 (AGRAVADO), THALYA DA CUNHA TEIXEIRA ALVES - CPF: 049.444.501-76 (AGRAVADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), CARINA SCHUTZ PRADELLA - CPF: 771.860.950-20 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
– DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL

–

IMÓVEL DADO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
INADIMPLEMENTO

– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE INTERVALO MÍNIMO ENTRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES –LEI FEDERAL No 9.514/97
– AUSÊNCIA DE PRAZO ENTRE
A PRIMEIRA E A SEGUNDA HASTA PÚBLICA -
PEQUENA PROPRIEDADE

RURAL

–

POSSIBILIDADE
DE PENHORA
–
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –

DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.
Não pode ser apreciada originariamente a alegação de litispendência feita nas contrarrazões que, apesar de se tratar
de matéria de ordem pública, não foi objeto de deliberação do juízo
a quo
, sob p
ena de supressão de instância.

2
. Nos termos do artigo
27, § 1.o, da Lei Federal no 9
.514/97, consolidada a propriedade em seu nome, o Credor Fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 dias. Se, no primeiro leilão público, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão, nos 15 dias seguintes.

3
. Portanto, não há qualquer imposição legal dada pela Lei Federal no 9.514/97 referente a
um
lapso temporal mínimo entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial.

4
. Nos termos dos art
.
833, VIII, do CPC e 5o, XXVI, da Constituição da República, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.
Entretanto, a
alienação fiduciária de bem imóvel traduz-se pela renúncia à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que o descumprimento do contrato, somado à ausência da purga da mora, possibilita que a propriedade do imóvel seja consolidada nas mãos do credor.

5.
A assistência dos agravados por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.

6
.
A revogação dos benefícios da Justiça Gratuita pressupõe a prova cabal de alteração do estado econômico da parte beneficiária e não meros indícios e alegações
.

7. Recurso provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Leilão
de n° 1003946-73.2024.8.11.0087
movida por
MARLENE DE FATIMA SOUZA e OUTROS
,
que deferiu
o pedido de liminar pleiteada pelos requerentes, determinando a suspensão do leilão agendado ou de seus eventuais efeitos, bem como que o réu se abstenha de quaisquer atos de expropriação dos imóveis, objeto dos autos, até decisão final.

Extrai-se dos autos originários que a agravada é proprietária de um imóvel

rural, registrado sob a matrícula no 2.179, no Registro de imóveis da cidade de Guarantã do Norte – MT, referente ao imóvel rural, que foi dado em garantia de alienação fiduciária junto re
ferente
a um Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito.

Preliminarmente, o agravante requer a revogação da gratuidade da justiça, ante a ausência de preenchimento legal.

Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ante a inaplicabilidade da proteção legal invocada, já que não se trata de penhora, mas de consolidação de propriedade prévia e voluntariamente dada em garantia fiduciária.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e ao final, pelo provimento
.

A liminar foi indeferida.

A agravada não contrarrazoou.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO
agravante alega que a fundamentação da liminar se revela frágil, considerando que o fato de as datas entre os dois leilões ser inferior a 15 dias não fere o dispositivo invocado (
a
rt.

27 da Lei 9.514/97), pois este dispõe expressamente que: “o segundo leilão se realizará nos 15 dias seguintes”, ou seja, em até 15 dias, e não que esse seja o prazo mínimo entre um e outro.

Deveras, n
os termos do art
.

27
,
§1o
, da Lei Federal no
9.514
/97:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes”

Da leitura do dispositivo legal, vê-se que o comando da norma não prevê qualquer prazo mínimo entre a ocorrência do primeiro e o segundo leilões. O único prazo estabelecido impõe somente a necessidade de o segundo leilão ocorrer nos 15 dias seguintes à realização do primeiro.

Logo, a premissa legal somente ressalva que o segundo leilão não poderia superar o prazo legal de 15 dias. Portanto, não há
qualquer imposição legal dada pela Lei Federal no
9.514
/97 referente a
um
lapso temporal mínimo entre os leilões extrajudiciais.

Dessa forma, no caso dos autos, tendo em vista que
o primeiro leilão
ocorreu em 23/12/2024 e
o segundo
em 27/12/2024, não há qualquer ilegalidade no procedimento realizado pela Instituição Financeira, pois respeitada a legis
lação vigente.

Sobre o tema, o STJ
, no julgamento do
Agravo em Recurso Especial no 1897413 - SP
(2021/0141367-2), de relatoria do MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA,
assim decidiu:

“
XV - A partir da mesma Lei
13.465
/17, quanto às datas, horários e locais de realização dos leilões, há apenas previsão de comunicação do devedor por meio do envio de correspondência aos endereços constantes do contrato e mensagem por endereço eletrônico (art.
27
,
§ 2o-A
da Lei
9.514
/97).

XVI - E de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

XVIII - Em suma, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade da execução extrajudicial e de descumprimento do procedimento previsto pelo Decreto-lei
70
/66 e pela Lei
9.514
/97.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP
2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022 - destaquei).

Também a
ssiste razão à agravante quando alega que a decisão recorrida deve ser reformada ante a inaplicabilidade da proteção legal
de impenhorabilidade
, já que não se trata de penhora, mas de consolidação de propriedade prévia e voluntariamente dada em garantia fiduciária.

Da análise dos documentos coligidos
aos autos, verifica-se que os autores, ora agravados, firmaram
com a Cooperativa Ré, ora Agravante, em 27/05/2022,
um
contrato de limite de crédito, nos termos da Lei no 13.476 de 2017,
com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel para garantia de obrigações.

Nos termos do art. 22 da Lei no
9.514
/99:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de
terceiro
, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (Redação dada pela Lei no
14.711
, de 2023)

No caso, argui o a
utor, na inicial, a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, por ser inferior ao módulo fiscal, além de ser produtiva.

Sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o art. 5o, XXVI, da Constituição e o art.
833
,
VIII
, do
CPC
assim dispõem:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5o [...]:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Cabe ressaltar que a interpretação dada ao art. 5o, XXVI, da Constituição Federal está previsto no art.
4o
,
II
,
a
, da Lei n.
8.629
/93, que regulamenta questões relativas à reforma agrária, vejamos:

Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Destaca-se que o módulo fiscal, que é uma unidade concebida para o cálculo do Imposto Territorial Rural, possui variação de acordo com cada município. A definição deve ser realizada pelo Incra, observados os parâmetros estabelecidos no art.
50
,
§ 2o
, do
Estatuto da Terra
.

In
casu
, o imóvel rural em espeque está localizado no Município de Guarantã do Norte - MT, matriculado sob no 2179 possui 70,4858
ha
, ou seja, menos de
1
(
um
) módulo fisca
l
, que, no Município em questão, corresponde a 90ha.

Entretanto,
os a
gravado
s ofertaram
o próprio imóvel rural em garantia do contrato de limite de crédito. Logo, sabia
m
do risco subjacente ao negócio em caso de inadimplemento. A alegação de que a pequena propriedade rural é impenhorável parece desvelar comportamento contraditório, em nítido
venire
contra
factum

proprium
, o que não se compraz com os deveres parcelares da boa-fé objetiva.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961, suscitado pelo Autor, estabeleceu a
"impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família".

Entretanto, é necessário ponderar que o contrato em
questão
se trata de contrato de empréstimo, com cláusula de alienação fiduciária, firmado nos termos da Lei no
9.517
/97, tratando-se de hipótese distinta dos contratos de cédula de crédito bancária firmada com garantia hipotecária.

Neste caso, o que se verifica é que o devedor, ao oferecer espontaneamente o seu imóvel rural como forma de garantia para conseguir o empréstimo pleiteado, renuncia à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que, ocorrendo o descumprimento do contrato e não havendo a purga da mora, é possível a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário.

Acerca da (
im
)penhorabilidade dos bens de família oferecidos em alienação fiduciária, cuja
ratio
aplica-se à espécie, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.
2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n.
8.009
/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária;
e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser
tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1.560.562/SC, Rel. MinistroLuís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 30.6.2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.909.470/PR
, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022,
DJe
16/12/2022 - Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO I N C I D Ê N C I A. VALIDADE DA GARNTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório
. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em
garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (
REsp 1.559.348/DF
, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019,
DJe
05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático- probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.071.640/ES
, Rel. Min.Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.8/8/2022,
DJe
10/8/2022 - Destaquei)

A jurisprudência dos Tribunais também segue esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEQUENO PRODUTOR RURAL - IMPENHORABILIDADE DO BEM - OFERECIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR - PROTEÇÃO LEGAL AFASTADA - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A
alienação fiduciária de bem imóvel traduz-se pela transmissão condicional da propriedade ao credor fiduciário, de sorte que, não paga a dívida, a propriedade do imóvel será consolidada nas mãos do credor. Oferecido o bem em garantia pelo proprietário da pequena propriedade rural onde reside sua família e de onde tira seu sustento, afasta-se a impenhorabilidade legal, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.047069-2/001,
Rel
: Des.Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, j. 19/04/2023,
publ
.
súm
. 20/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO
300
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- INEXISTÊNCIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE.

- Não há supressão de instância quando toda a matéria aventada no recurso foi matéria apreciada pelo primeiro grau de jurisdição.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente
Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa,
dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano.

- Nada impede que a pequena propriedade rural seja oferecida em alienação fiduciária pelo seu proprietário, devendo ser mantidos os termos do contrato.

- Ausente demonstração do dolo da parte para alcançar objetivo ilegal ou com intuito manifestamente protelatório, deve ser afastada a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.044085-3/001, Rela: Desa.(a)Maria Lúcia Cabral Caruso, 16a Câmara Cível Especializada, j. 14/12/2022,
publ
.
súm
. 15/12/2022 - Destaquei)

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à agravada, visto que, não obstante
a alegação d
a
agravante de
ausência dos requisitos para sua concessão,
a
presunção relativa de hipossuficiência financeira da autora agravante somente seria infirmada por prova documental concreta em sentido contrário, ônus da agravante, prova essa não produzida.

A alegação da agravante no sentido de que
os agravados
não merece
m
os benefícios da gratuidade porque
contrat
aram

advogado particular
é desarrazoada
, haja vista que a assistência dos agravados por
advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Logo, na hipótese concreta dos autos,

não há prova cabal de que
os agravados tenham
alterad
o
sua condição de insuficiência financeira, mantendo-se os benefícios da Justiça Gratuita a ela deferidos
.

Com tais considerações,
dou provimento

em parte
ao recurso
, para reformar a decisão agravada que interrompeu os atos expropriatórios do imóve
l
matriculado sob no 2179, objeto de garantia de alienação fiduciária
e indeferir a liminar da Ação Anulatória ajuizada pelos agravados.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025